Tribunal: STF
Processo: Rcl 88387
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Vibra Energia S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0101172-56.2016.5.01.0006, descumprido o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Rcl 53.197.

Segundo entende, ao cassar o ato impugnado naquela reclamação por desrespeito à ordem de sobrestamento nacional determinada no RE 688.267 (Tema 1.022/RG), o Supremo Tribunal Federal assentou haver estrita aderência entre o ato reclamado e o referido tema de repercussão geral.

Narra ter o Tribunal Regional do Trabalho, ao reexaminar o caso, mantido integralmente o acórdão por meio do qual “determinada a reintegração do trabalhador em razão da insubsistência dos motivos utilizados para sua dispensa por justa causa’”, por entender que a situação não se enquadraria nas diretrizes do Tema 1.022/RG.

Pede seja cassado o ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

Na Rcl 53.197, em pronunciamento singular, verifiquei que a questão controvertida no processo de origem se amoldava àquela objeto do RE 688.267, tendo consignado o seguinte:

Na hipótese, o órgão reclamado anulou a demissão por justa causa do ora beneficiário pela presença de vícios formais no procedimento administrativo que precedeu a dispensa, bem como pela insubsistência de provas da falta grave capaz de justificar a quebra do contrato de trabalho. Consignou que, sendo nulo o ato, este não produz efeitos. 
Também foi destacado no ato reclamado que “para que seja aplicada a justa causa, exige-se do empregador prova irrefutável, cabal, irrestrita e inequívoca da falta grave imputada ao trabalhador, sob pena de reversão para dispensa sem justo motivo”. 
Em seguida, foi ressaltada a necessidade de motivação dos atos de demissão de empregados, mesmo quando não envolvida justa causa, e o direito, no caso, à reintegração do funcionário.
[...]
O órgão reclamado partiu da premissa de que, para que seja aplicada a justa causa, exige-se do empregador prova da falta grave imputada ao trabalhador, sob pena de reversão para dispensa imotivada. 
Todavia, no caso, após a concluir pela ausência de provas da falta grave, o Tribunal reclamado deixou de converter a demissão por justa causa em dispensa imotivada, destacando a necessidade de motivação dos atos administrativos em questão, hipótese que se amolda ao Tema n. 1.022 do Ementário de Repercussão Geral, atraindo a ordem de sobrestamento proferida no RE 688.267.
3. Do exposto, reconsidero a decisão em que neguei seguimento à reclamação e julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, no que se refere à possibilidade da dispensa imotivada, e determinar o sobrestamento do processo originário até a resolução do mérito do RE 688.267, piloto do Tema n. 1.022/RG.

A Segunda Turma, ao apreciar agravo interno interposto contra essa decisão, negou provimento ao recurso. Ante a ocorrência do julgamento definitivo do paradigma, o Colegiado confirmou a cassação do acórdão reclamado e determinou a reanálise do caso à luz da tese fixada no Tema 1.022/RG, nos termos do voto por mim proferido:

Embora se tenha, a esta altura, o julgamento definitivo do mérito do Tema 1.022/RG, ocorrido na sessão plenária de 28 de fevereiro de 2024, a revelar superada a determinação de suspensão nacional de processos, constata-se a persistência, ao menos parcial, do objeto do agravo interno, no tocante à pretendida reforma da decisão monocrática na parte que implicou a cassação do ato atacado.
Na situação concreta, o órgão reclamado anulou a demissão por justa causa do ora agravado ante vícios formais no procedimento administrativo que precedeu a dispensa, bem como em virtude da insubsistência de provas da falta grave capazes de justificar a quebra do contrato de trabalho. 
Consignou que o ato, sendo nulo, não produziria efeitos. Assentou, no mais, que, “para que seja aplicada a justa causa, exige-se do empregador prova irrefutável, cabal, irrestrita e inequívoca da falta grave imputada ao trabalhador, sob pena de reversão para dispensa sem justo motivo”. Partiu, então, para a necessidade de motivação dos atos de demissão de empregados, mesmo quando não envolvida justa causa, e reconheceu o direito, no caso, à reintegração do funcionário. 
Confira-se trecho da fundamentação do acórdão reclamado: 
[...]
Com razão o reclamante quando alega que não há prova cabal de que tenha praticado ato doloso que justifique tão severa pena pelo empregador.
Antes de se adentrar ao pedido principal de reintegração, impõe-se análise da modalidade de ruptura contratual, qual seja a justa causa aplicada ao contrato de trabalho do reclamante.
E, neste primeiro aspecto analisado, entendo que assiste razão ao recorrente. Vejamos.  
A justa causa, por ser a penalidade máxima aplicada ao empregado, necessita ser baseada na prática de ato ilícito a fim de garantir justiça e eficácia à sua aplicação. Nos ensinamentos de Valentim Carrion (in, Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho, 41ª edição, 2017, pag. 479) “h) apreciação das condições objetivas do caso, da personalidade do empregado e do seu passado (v. Evaristo de Moraes Filho. ‘Cessação do contrato de emprego’, in Temas)”. 
Portanto, para que seja aplicada a justa causa, exige-se do empregador prova irrefutável, cabal, irrestrita e inequívoca da falta grave imputada ao trabalhador, sob pena de reversão para dispensa sem justo motivo.
Pois bem. 
Pelo princípio da teoria do ônus da prova, é do réu o ônus quando alega fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado (art. 818, II da CLT).
Da análise dos autos, constata-se que a argumentação da reclamada é no sentido de que o reclamante foi demitido por justa causa com amparo no artigo 482, alíneas (a) ato de improbidade e (e) desídia no desempenho das funções, da CLT, com base em conclusão da Comissão Interna de Averiguação, instituída por meio do DIP PRD 71 /2015, sob a alegação de haver participado do direcionamento de contratação de empresa para o projeto da Base de Rondonópolis, conforme consta no documento de fl. 33 (telegrama enviado ao reclamante).
Nesse contexto, tendo a empresa reclamada, imputado ao reclamante a conduta tipificada nas alíneas (a) e (e), do art. 482, da CLT, e procedido a sua dispensa por justa causa em razão das alegadas condutas, tinha o ônus de provar a legalidade de seu ato, do qual não se desincumbiu. Vejamos.
[...]
A par de tudo quanto já exposto, ratificando a ausência dos requisitos formais necessários à caracterização da justa causa aplicada, sequer há notícia de o alegado prejuízo atribuído ao reclamante tenha sido objeto de denúncia perante autoridades civis e criminais. 
Além de todas as irregularidades formais já elencadas na aplicação da justa causa, inexistente prova da alegada desonestidade do reclamante que, conforme a seguir se fundamenta, pois o reclamante agiu sob o comando de seus superiores hierárquicos, executando ordens lícitas por quem poderia proferi-las. 
Além disso, a reclamada não demonstrou o elemento objetivo da má-fé do trabalhador no desempenho de suas funções.
[...]
De todo o processado e analisando detalhadamente a prova produzida, não se evidencia a razão do empregador quando decidiu por dispensar o reclamante por justa causa.
Em face do acima exposto, entendo que os fatos apurados não são provas contundentes de que o reclamante tenha mantido comportamento lesivo à sua empregadora, hábil a autorizar a ruptura contratual por justa causa, mormente considerando que o autor agia em consonância com as determinações de seus superiores hierárquicos, não podendo, portanto, influir ou modificar as decisões provenientes destes. 
Ressalte-se que, não obstante os entendimentos expostos na Súmula 390, inciso II, e na Orientação Jurisprudencial 247 da SDI-I, ambas do TST, autorizarem a dispensa dos empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista sem justa causa, ainda que admitidos através de concursos públicos, pois os mesmos não fazem jus à estabilidade prevista no artigo 41 da CRFB, entendo que estas podem dispensar seus empregados, mas têm que motivar as suas decisões e atos administrativos, os quais, por sua vez, devem observar aos princípios estampados no artigo 37, caput, da CRFB.
E a validade do ato administrativo pressupõe, como cediço, o cumprimento dos requisitos inerentes ao ato: competência, forma, objeto, finalidade, sendo o motivo um dos elementos essenciais.
Com efeito, o dever do administrador público é consoante o art. 37, da CF, com a legalidade do seu ato, e o que dá qualidade à sua decisão é a motivação do ato administrativo, pois viabiliza a compreensão da juridicidade do ato, diante dos efeitos jurídicos decorrentes de sua enunciação. Em resumo, os preceitos constitucionais precisam estar presentes, sob pena de não se atribuir valor ao ato que assim não o faz.
Resta claro que o reclamante não cometeu falta grave suficiente a justificar a quebra do contrato de trabalho sob a alegação de que tenha agido com improbidade, ou seja, ele trabalhador desidioso, pelo que se afasta a justa causa aplicada pelo empregador, ante a ausência da prova cabal da falta grave.
Considerando, portanto, que no caso não foi observada a necessária motivação para o ato, concluo pela abusividade no exercício do direito potestativo, razão pela qual afasto a justa causa, declarando nula a dispensa do reclamante, nos termos do art. 9º da CLT.
Assim, uma vez que a nulidade do ato não produz efeitos, acolhe-se o pedido autoral para determinar a reintegração do reclamante aos quadros da reclamada, restabelecendo todo o contrato de trabalho entre as partes, desde 26 de fevereiro de 2016, nos mesmos moldes vigentes na data de seu afastamento, com o pagamento dos salários vencidos e vincendos até a efetiva reintegração, considerando o período de afastamento como tempo de serviço para todos os fins, bem como a reinclusão do reclamante na Petros, assumindo cada um sua parte na contribuição a esta, assim como o restabelecimento do Plano de Saúde. 
Defere-se a reintegração in continenti, valendo a ciência da presente decisão como mandado de reintegração. Em caso de descumprimento, deverá a reclamada responder por multa diária de R$ 500,00, limitada esta a R$ 20.000,00.
Por não feita a prova do dano material requerido pelo reclamante no item 3.5 da inicial, indefere-se a pretensão.
Dou parcial provimento.
(Grifei) 
Depois de concluir que não foi provada falta grave a respaldar a demissão por justa causa, o Tribunal reclamado avançou na questão objeto do Tema 1.022/RG, qual seja, a necessidade de motivação do ato de dispensa de empregado de sociedade de economia mista admitido via concurso público, quando não configurada justa causa.
O ato atacado foi praticado em 2.2.2022, ou seja, na vigência da ordem de suspensão nacional de processos determinada em 6.6.2019 pelo Relator, ministro Alexandre de Moraes, com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 
Ao adentrar a problemática da exigência de motivação do ato de dispensa sem justa causa, o Tribunal acabou por não observar a determinação de Sua Excelência.
Mostra-se, portanto, acertada a decisão agravada, quanto à cassação do ato reclamado na exata extensão indicada. 
Diante do julgamento definitivo do paradigma, verificada a atual insubsistência da ordem de suspensão nacional, cabe ao Tribunal de origem reanalisar o caso concreto no que concerne a esse capítulo específico da decisão, à luz da tese fixada no Tema 1.022/RG, cujo teor transcrevo:
As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.
Do exposto, nego provimento ao agravo. 

O Tribunal Regional do Trabalho, ao rejulgar o feito, concluiu pela falta de aderência estrita entre o caso e o Tema 1.022/RG, restabelecendo o pronunciamento cassado. Transcrevo os trechos pertinentes:

Cinge-se a controvérsia, portanto, em definir se a elisão da justa causa aplicada a empregado público antes do julgamento do Tema 1.022 do índice de repercussão geral do STF teria por efeito sua reintegração no emprego ou a simples conversão da dispensa por justa causa em imotivada, à luz do entendimento firmado no dito precedente.
Ou seja, discute-se se, ao determinar a reintegração do trabalhador, este Colegiado teria inobservado a tese fixada pelo STF, que, embora tenha reconhecido a necessidade de motivação das dispensas dos empregados públicos mediante a utilização de "fundamento razoável", conferiu-lhe, apenas, efeitos prospectivos - restringindo sua aplicação "a partir da publicação da ata de julgamento"-, o que, por conseguinte, implicou admitir-se a dispensa imotivada de empregados públicos antes de tal marco (04/03/2024).
[...]
Nesse ponto, entendo que a contradição entre a anterior decisão desta C. Turma (que determinou a reintegração do autor) e a tese consubstanciada no Tema 1.022 do índice de repercussão geral é apenas aparente, na medida em que não se discute, in casu, a validade de dispensa imotivada de trabalhador, mas os efeitos decorrentes da desconstituição do fundamento que embasou sua demissão motivada pela suposta prática de falta grave (dispensa por justa causa), o que, à luz da Teoria dos Motivos Determinantes, enseja a reintegração do empregado público injustamente demitido, ante o vício inerente a um de seus elementos essenciais - sendo impróprio falar em trabalhador imotivadamente demitido.
Deveras, como é sabido, à luz da Teoria dos Motivos Determinantes, desenvolvida no Direito francês, uma vez motivado o ato, o administrador público transmuda a discricionariedade em vinculação, estando adstrito aos motivos que ensejaram a dispensa do empregado.
[...]
Dito de outro modo, mesmo em se tratando de ato discricionário, se lhe for indicada a motivação (como ocorreu na hipótese dos autos, em que a empresa conferiu justa causa à dispensa do trabalhador), esta passa a vincular o agente aos termos em que restou expressa. Se o empregador deixa de comprovar as circunstâncias que envolveriam a dispensa, estará o ato, que supostamente daquelas decorreu, irremediavelmente eivado de ilegalidade.
Por óbvio, o mérito do ato demissional escapa da apreciação do Poder Judiciário, mas a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório é requisito imprescindível, o que não ocorreu na hipótese, na medida em que, além da ré não ter garantido a ampla defesa ao trabalhador no bojo do procedimento administrativo de dispensa, amparou-se em fato obstativo da continuidade da prestação laboral que não condiz com a realidade.
Dessarte, nula é a dispensa do trabalhador, impondo-se o restabelecimento do status quo ante, somente possível por meio da reintegração no emprego, com o pagamento das vantagens do período de afastamento, sem que isso importe em ofensa à modulação de efeitos homenageada pelo Tema 1.022 do índice de Repercussão Geral do STF.
Para meu socorro, colho excertos de arestos prolatados pelo E. Tribunal Superior do Trabalho em que se entendeu pela inexistência de aderência estrita à tese fixada no Tema 1.022 pelo fato da determinação de reintegração do trabalhador ter decorrido da invalidação do motivo adotado pela empresa para a dispensa por justa causa, verbis:
[...]
Diante dessa ampla moldura, impõe-se a manutenção do acórdão de id. dd922d0, por meio do qual esta C. Turma determinou a reintegração do trabalhador no emprego em razão da insubsistência dos motivos utilizados para sua dispensa por justa causa, restando DESCABIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, por ausência de aderência estrita à tese fixada no Tema 1.022 do índice de repercussão geral do STF.
Saliente-se, ainda, a fim de evitar a oposição de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, que tenho por expressamente questionada, nesta instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de oposição de declaratórios contra o presente acórdão, registre-se que o julgamento far-se-á pelo sistema virtual, tendo em vista que, nessa espécie de recurso, descabe sustentação oral.
(Grifei)

Observo ter sido descumprida a decisão exarada na Rcl 53.197. 

Uma vez reconhecida por esta Corte a identidade temática entre o processo originário e o tema de repercussão geral, incumbe ao Tribunal Regional do Trabalho examinar o caso à luz da tese fixada.

3. Do exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do quanto decidido na Rcl 53.197.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente